Tribunal: CARF
Processo: 13971.723362/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13971.723362/2016-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-001.963 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
JH ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA - EPP Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO
DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Entendimento consagrado na Súmula Vinculante n° 49 deste Colendo CARF,
que se adota como razão de decidir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
O presente processo trata do auto de infração
092040020167828409 lavrado em 21/09/16 para lançamento de multa por atraso
na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2011 com valor original igual a R$
3500.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.723362/2016-11
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-001.963 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.723362/2016-11

O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea, citou
jurisprudência.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, requerendo o
cancelamento do débito fiscal e/ou a revisão da multa.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação.
'
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, combatendo o mérito.
O Recurso Voluntário, manejado pela parte, tem como principal fundamento a
Denúncia Espontânea, estribada no art. 138 do CTN.
Pois bem a controvérsia já se encontra pacificada na Súmula n° 49 deste Colendo
CARF:
“A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade do atraso na entrega de declaração. (Súmula Vinculante).
Tendo em que vista a r, decisão de origem estar bem fundamentada nas normas
que disciplinam a matéria, tendo a recorrente articulada livremente sua impugnação, fazendo a
juntada de documentos que achou necessário ao deslinde da controvérsia, não há de se falar em
afronta aos princípios constitucionais que poderiam ser reclamados.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-001.963 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.723362/2016-11

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital